Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006199-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE FERRONATO - CPF: 044.518.351-94 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO

DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOUGLAS HENRIQUE FERRONATO, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL no 1006199-22.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por conta da assistência judiciária. (Id. 48448016)

Em suas razões, de Id. 48448017, o apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que demonstrou a presença dos requisitos da responsabilidade civil. Sustenta que restou demonstrado nos autos que o seu nome foi inserido nos cadastros restritivos de crédito por débito ilegítimo, devendo ser considerado o extrato do SPC por ele apresentado, uma vez que não foi impugnado pela demandada. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a pretensão inicial, de modo que seja declarada a inexigibilidade do débito em discussão dos autos, com a condenação da apelada ao pagamento do valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 48448020, a apelada requer o desprovimento do recurso..

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais sob a alegação de que o apelante teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão por entender que
“ o autor acostou aos autos uma consulta incompleta e desatualizada, eis que emitida cerca de um ano antes da propositura do feito e que, portanto, sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda. Além disso, o documento juntado não indica o número total de inscrições restritivas lançadas em seu nome (id. 5011154).”

Pois bem.

A meu ver a juntada de extrato de negativação, ainda que desatualizado, é suficiente para atestar a causa de pedir em ações que visam a discussão de inclusão em sistema de restrição de crédito, cuja impugnação específica caberia à demandada, a qual não o fez.

Assim, restou incontroverso nos autos que o nome do apelante foi inscrito no banco de dados do SERASA pela empresa de telefonia, ora demandada, em decorrência de dívida no valor de R$168,36, decorrente do contrato no 0217989832. (Id. 48447989), uma vez que parte ré não impugnou a teor do que preleciona o artigo 342 do CPC.

Quanto ao mais, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe a parte ré, segunda apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3o, 14, § 3o e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6o, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, pois não acostou aos autos qualquer documentação para comprovar sua tese de defesa, de que realmente firmou o suposto contrato com o apelante ou foi ao menos diligente na disponibilização dos serviços.

Por mais que a empresa de telefonia insista na assertiva de que a negativação decorreu de um exercício regular de direito, e que o terminal telefônico foi utilizado pelo apelante, o certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a legitimar a restrição, não se prestando para comprovar as suas alegações a reprodução, de forma unilateral, de extratos provenientes de tela do sistema interno da empresa.

Salienta-se que a ré, ao adotar a sistemática de contratação por meio do
Call Center
, atrai para si o ônus de comprovar a contratação do serviço, o que poderia fazer por meio da juntada da gravação, que não veio aos autos.

Deste modo, diante da negativa da parte autora, não logrou a empresa ré do ônus que lhe cabia, frente ao art. 373, II, do CPC, bem como art. 6o, VIII, do Código Consumerista.

Acerca do fato negativo, já se pronunciou o c. STJ:
“[...] Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”
. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. em: 03.11.2009 - DJe 30.11.2009).

Portanto, reformo a sentença de primeiro grau, diante da ausência de prova da contratação relativa aos serviços de telefonia questionados nos autos, para declarar a inexigibilidade do débito em discussão nos autos.

Do prejuízo moral.

É pacífico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o
dano é presumido
, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Nesse sentido já se manifestou o c. STJ e esta e. Câmara. Confira-se:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a suposta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v. acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. [...].
”

(STJ. Resp. 749566/RO. Rel. Min. Jorge Scartezzini. 4a Turma. J. em: 18/04/2006 - DJ 08.05.2006, p. 231).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(
TJMT. RAC No 35529/2011. 5a
Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho.
J.
em:
24.08.2011).

Do
quantum
indenizatório.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva da ré, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos,
fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estando tal quantia adequada
para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Sobre o valor deve incidir correção monetária, a partir deste julgado, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, em observância aos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar inexistente o débito discutido nos autos
e, ainda,
condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, ora apelante,
os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. Por força da sucumbência, condeno-a também ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar o §11 do art; 85 do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no patamar máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020